Tribunal: TJDFT
Processo: 0020931-85.2010.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0020931-85.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA, DIMAS DE SIQUEIRA E SILVA APELADO: CARLOS EDUARDO SANTOS RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Intime-se o patrono do apelante para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça conclusão. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de janeiro de 2023